Tribunal: TJMT
Processo: 1028899-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028899-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (AGRAVANTE), EDALGINA DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 832.775.011-91 (AGRAVADO), GLADSTON DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 064.634.478-11 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo apresentado pela contadoria judicial nos autos da ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, alegando que os valores já foram integralmente quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, especialmente quanto à inclusão de valores supostamente já pagos ao longo do processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseou-se na análise técnica da contadoria judicial, que apurou a existência de saldo remanescente a ser pago pelo executado.

4. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de erro material ou aritmético nos cálculos homologados.
5. A simples discordância com os valores apurados pela contadoria não é suficiente para afastar a presunção de correção dos cálculos técnicos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento:
"A homologação dos cálculos pela contadoria judicial somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de erro material ou aritmético, não sendo suficiente a mera discordância do executado.

R E L A T Ó R I O

Olavo Aguiar Paiva Filho
agrava contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0008721-37.2009.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se o feito de origem de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Sra. Edalgina e pelo Sr. Gladston, cujo título por eles questionado recai sobre contrato de mútuo, através do qual alegam ter entregue 733 arrobas de boi gordo ao Executado, ora Agravante. Afirmam que o Executado teria adimplido apenas “o pagamento dos juros até o mês de novembro de 2008” e que, por este motivo, ao tempo do ajuizamento da ação, fariam jus ao valor de R$ 64.318,49 (sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).”

Assevera que “no curso do feito, os Exequentes pugnaram pela penhora no rosto dos autos de no 0001221-37.2016.8.11.0014 (Carta Precatória expedida à comarca Poxoréu-MT), a qual foi deferida na época pela magistrada a quo e expedido o respectivo mandado, no valor de R$ 330.347,59, tendo sido esta quantia apresentada naquele momento pelos próprios Exequentes. Em sequência, naquela mesma Carta Precatória, os Exequentes anexaram nova planilha de cálculo, aduzindo que o valor atualizado correspondia a R$ 381.863,21 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), isto já englobando os honorários que alegavam fazer jus.”

Sustenta que mesmo depois de recebido o valor total, eles apresentaram petição nos autos da execução afirmando que ainda fariam jus a R$ 22.830,06 a título de honorários, tendo solicitado o bloqueio de valores via Sisbajud (DOC. 07), o que foi deferido pela magistrada. Em face desta decisão o Agravante, se manifestou arguindo o excesso de execução por parte dos Exequentes, quando então o feito foi remetido à Contadoria Judicial.

Aduz que o cálculo desconsiderou a quantia levantada pelos Exequentes na Carta Precatória de no 0001221-37.2016.8.11.0014, de forma que foi apresentada nova impugnação e o feito novamente encaminhado à Contadoria, tendo retornado com cálculo que apresentava novo valor em aberto de R$ 4.773,45.

Menciona que apresentou nova manifestação argumentando que não há valores em aberto, todavia a magistrada de origem homologou os cálculos, sendo esta a decisão ora agravada.

Defende que a decisão agravada não observou que no caso dos autos já houve pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade do direito recai “sobre o fato de que a magistrada a quo descreveu que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (no valor de R$ 7.754,89 – DOC. 12) estaria correto, homologando-o e, ainda, intimando o ora Agravante para efetuar o pagamento e, em sequência, os Exequentes para se manifestarem no feito, ainda que demonstrado e comprovado nos autos de origem se tratar de valor já pago em favor dos Exequente quando da expedição de alvará na Carta Precatória no 0001221-37.2016.8.11.0014.” (Id. 245220664 - Pág. 7); por sua vez o risco de dano “consiste no fato de que se não suspensos os efeitos da decisão agravada, o Agravante terão [SIC.] de suportar bloqueio judicial para pagamento de uma quantia indevida e inexistente, estando a iminência de ter o seu patrimônio constrito por ordem judicial emanada daquela mesma magistrada.” (Id. 245220664 - Pág. 7);

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para reconhecer a inexistência de qualquer quantia em aberto.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] As irresignações das partes não prosperam. Percebe-se que o cálculo apresentado pela contadoria judicial, foi observado a diretriz da decisão do Id. 101647333, nada impede que este prevaleça sobre aqueles exibidos pelas partes, ainda que os valores sejam discrepantes.

Ademais, a despeito de não ter este juízo conhecimento técnico suficiente para analisar com precisão os cálculos apresentados pela contadoria, certo é que, de uma simples apreciação, ainda que superficial, pude constatar que foram realizados os cálculos de atualizações nos exatos termos estabelecidos na sentença e das demais decisões referentes ao presente caso. [...]” (Id. 245220670 - Pág. 2).

Verifico nos autos da Carta Precatória no 0001221-37.2016.8.11.0014 que foi expedido alvará expedido no valor de R$ 381.863,21 (trezentos e oitenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).

Ocorre que a Contadoria Judicial ao atualizar os cálculos considerou que os valores levantados na Carta Precatória e concluiu que, em 27-04-2022, ainda havia saldo a receber no valor de R$ 4.773,45, o qual após a correção monetária e aplicação dos demais encargos previstos perfaz o valor e R$ 7.754,89.

É de se ressaltar que o agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de erro material ou aritmético nos cálculos homologados.

Portanto, diverso do que entendi ao proferir a liminar, após cotejar os documentos acostados nos autos verifico que não houve a quitação do valor da dívida, por meio do alvará judicial expedido na CP no 0001221-37.2016.8.11.0014.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025